Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. SUPORTE FÁTICO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE COM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA CONHECER A IMPUGNAÇÃO. EXEGESE DA SENTENÇA EXEQUENDA. NECESSIDADE DE HARMONIZAR A INTERPRETAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É dispensável a instrução do agravo de instrumento com os documentos enumerados nos incisos do art. 1.017, do Código de Processo Civil, quando os autos na origem tramitem em meio eletrônico (art. 1.017, §5o).
2. No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, de sorte que a imposição do ônus ao executado que, ao impugnar o cumprimento de sentença sob alegação de excesso, indique o valor que entende devido, se presta a evitar manifestações protelatórias e delimitar de antemão os limites da divergência.
3. Se o impugnante já indicou que o valor da base de cálculo seria nulo, por inexistência do suporte fático em que se lastreou a pretensão executiva, não se justifica exigir a apresentação de planilha de cálculo.
4. A sentença deve ser compreendida a partir do relatório e as razões de decidir, até porque deverão guardar correlação lógica com seu dispositivo (art. 489, §3o, CPC). Não se pode, da mesma forma, ignorar os fatos e fundamentos formulados na inicial, porque delimitam o espectro cognitivo do julgador (artigos 141, 490 e 492, CPC).
5. Não obstante a ambiguidade do título executivo, o cotejo com os demais elementos do processo permite sua correta interpretação, refutando-se a tese do impugnante.
6. Julgado pelo mérito o agravo de instrumento, tem-se por prejudicado o agravo interno interposto em face à decisão concessiva de efeito suspensivo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REJEITA-LA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.